Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704550-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF em face do Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O Juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a intitulada ação civil pública c/c pedido cautelar de indisponibilização de bens (emenda do ID 184219364 na origem), proposta pelo Distrito Federal em desfavor de Izequias Gomes Garcia, para a Vara do Juízo Suscitante por entender, com base na petição inicial apresentada (ID 184206177 na origem), tratar-se de execução de título extrajudicial que, mesmo movida pelo Distrito Federal, estaria incluída na competência do Juízo suscitante por força do artigo 25-A, inciso I, in fine, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008). O Juízo suscitante, por sua vez, afirma, conforme a emenda juntada (ID 184219364 na origem), que a ação civil pública proposta não é abarcada pelo dispositivo invocado. O Juízo suscitado foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, dispensadas as informações. A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse no feito. Intimado da designação acima, o Juízo suscitado se retratou do declínio da competência e reconheceu a sua competência para julgar o feito (ID 56661747). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a suposta controvérsia acerca da competência para processar e julgar a ação civil pública movida pelo Distrito Federal (ID 184206177 na origem) se deu pela indevida aposição do nomen juris da ação como execução. Corrigido o equívoco, e suscitado o conflito, o Juízo suscitado, designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, reconheceu a sua competência, retratando-se (ID 56661747). Assim, não subsistindo o conflito, JULGO PREJUDICADO o presente incidente, pela perda do objeto. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator